Tribunal: TJSP
Processo: 2254854-23.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Posse
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-09
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – JULGAMENTO VIRTUAL DO RECURSO PRINCIPAL – NULIDADE – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO AO JULGAMENTO VIRTUAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 1o DA RESOLUÇÃO 549/2011 DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA, ALTERADO PELA RESOLUÇÃO 903/2023 – MERA IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO JULGAMENTO DESFAVORÁVEL – INEXISTÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC – V. ACÓRDÃO MANTIDO

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – JULGAMENTO VIRTUAL DO RECURSO PRINCIPAL – NULIDADE – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO AO JULGAMENTO VIRTUAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 1o DA RESOLUÇÃO 549/2011 DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA, ALTERADO PELA RESOLUÇÃO 903/2023 – MERA IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO JULGAMENTO DESFAVORÁVEL – INEXISTÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC – V. ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.